Tribunal: CARF
Processo: 10880.913651/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.913651/2014-61
ACÓRDÃO
3201-013.012 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRUPO MULTI S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. GLOSA DEVIDO A LAVRATURA DE AUTO DE
INFRAÇÃO. DECISÃO ADMINISTRATIVA.
Os valores que forem cancelados no auto de infração deverão ser aceitos
na análise do pedido de ressarcimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que a unidade de origem proceda ao encontro de contas
estampado no PER/DComp em discussão nestes autos, homologando-o total ou parcialmente, de
acordo com os resultados do processo no 10660.720795/2014-60.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)
Fl. 6322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.012 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913651/2014-61
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada e reconheceu
parcialmente o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de pedido de ressarcimento de IPI relativo ao 3o trimestre de 2013, no
valor de R$ 1.962.230,46, cumulado com declaração de compensação.
A unidade de origem, por intermédio do despacho decisório de fl. 5978
reconheceu a existência de direito creditório no valor de apenas R$ 334.755,33,
em razão da redução do saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento,
resultante de débitos apurados em procedimento fiscal, bem como ante a
constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP. Por decorrência, homologou apenas
parcialmente as compensações declaradas e registrou não haver valor a ser
ressarcido para o pedido de ressarcimento.
Nesse sentido, não consta do respectivo “Demonstrativo de Créditos e
Débitos(Ressarcimento de IPI)" (fl. 5981) quaisquer glosas de créditos ressarcíveis
ou não ressarcíveis (colunas “c” e “g”) ou a reclassificação de créditos (colunas “d”
e “h"), constando apenas a inclusão de débitos apurados pela fiscalização (coluna
"l"). Por sua vez, o Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento
de fls. 5981/5982 (o qual tem por finalidade deixar em evidência as utilizações do
saldo credor passível de ressarcimento, do trimestre de referência, nos períodos
de apuração posteriores até o período em que o PERDCOMP foi apresentado)
explicita que no período de apuração de 11/2013 o saldo credor passível de
ressarcimento remanescente, após as utilizações obrigatórias na dedução
escritural de débitos do IPI, ficou reduzido de R$ 1.511.820,33 para R$
334.755,33,
conforme
informações
contidas
no
PER/DCOMP
no
19313.55899.081113.1.1.01-0731.
Os fundamentos para a decisão proferida pela unidade de origem constam do
Termo de Verificação Fiscal de fls. 47/55 e seus Anexos, como seguem:
“IV — DA REDUÇÃO DE IPI
Nas análises iniciais das saídas de mercadorias do estabelecimento do
contribuinte, verificamos diversas notas fiscais emitidas com redução de IPI e com
a justificativa do benefício previsto no artigo 22 do Decreto n° 5.906/2006.
Fl. 6323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.012 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913651/2014-61
3
(...)Analisando a documentação apresentada, constatamos que a Multilaser
realmente possui habilitação para fruição do benefício fiscal de redução do IPI,
previsto no Decreto n° 5.906/2006, para os produtos relacionados nas portarias
de habilitação. A relação completa com as portarias, os modelos de cada produto
e as respectivas datas de habilitação está disponível no sítio do Ministério da
Ciência e Tecnologia na internet, no endereço eletrônico "http://www.mct.gov.bdindex.php/content/view/37733.html?empresa=multilase
r&rwoduto=". Na tabela constante do Anexo I, relacionamos as portarias e os
produtos beneficiados, bem como os modelos correspondentes com as datas de
inclusão nas habilitações ao benefício.
Na amostragem realizada com as notas fiscais de saída, verificamos diversos casos
de emissão com IPI zero e com a expressão "REDUCAO DA ALIQUOTA DO IPI,
CONFORME §2 DO ARTIGO 22, DO DECRETO N 5906, DE 26/09/06, E DE ACORDO
COM A PORTARIA INTERMINISTERIAL N 23 DE 07/01/09", no campo de
informações complementares. Também detectamos alguns descompassos entre
os produtos relacionados nas notas fiscais de saída e a portaria de habilitação
citada no campo de informações complementares. Como exemplo, temos: (1)
Portaria Interministerial n°23, de 07/01/2009, nos DANFE relativos a saídas de
tablets, sendo que a referida portaria não relaciona tais produtos, beneficiados
somente pela Portaria Interministerial n° 334, de 18/05/2012; (2)Portaria
Interministerial n° 23, de 07/01/2009, nos DANFE relativos a saídas de telefones
celulares, sendo que a referida portaria não relaciona tais produtos, beneficiados
somente pela Portaria Interministerial n° 404, de 24/05/2010; (3) Portaria
Interministerial n° 23, de 07/01/2009, nos DANFE relativos a saídas de placas de
vídeo, sendo que a referida portaria não relaciona tais produtos, beneficiados
somente pela Portaria Interministerial n° 404, de 24/05/2010.
(...)Os esclarecimentos apresentados pelo contribuinte, (...) não foram conclusivos
e nem acompanhados de documentação probatória dos fatos. Especificamente
com relação ao item (a), a alegação sustentada para as saídas de mercadorias com
IPI zero não tem fundamento, visto que o inciso I do artigo 3° do Decreto n°
5.906/2006 determinou a redução integral do IPI apenas para bens de informática
e automação produzidos nas regiões centro-oeste e de influência da SUDAM e
SUDENE.
Consideramos ainda sem fundamento as alegações de erro no preenchimento das
notas fiscais com benefício de redução do IPI, principalmente tendo em vista o
disposto no artigo 45 do Decreto n° 5.906/2006, (...)(...)Contudo, para melhor
elucidar a questão, intimamos o contribuinte por meio do TIF SAORT n° 013/2013,
de 23/12/2013, para comprovar, mediante documentação hábil e idônea, (1) o
atendimento aos requisitos para gozo do benefício de redução integral do IPI e (2)
o alegado erro de descrição entre notebook e tablet. Após uma prorrogação de
prazo, o contribuinte apresentou a resposta correspondente, informando o
seguinte:
Fl. 6324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.012 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913651/2014-61
4
a) "Na resposta encaminhada ao TIF SAORT n° 011/2013 datada de 08/12/2013
informamos equivocadamente o Inciso I do Artigo 3° do Decreto 5.906/06. O
benefício utilizado na época foi embasado na Lei 8.248 de 23/10/91 em seu
Inciso I, parágrafo 7° do Artigo 4° ...";
b) "O equívoco na descrição ocorreu em função da estrutura do Notebook
desenvolvido pela empresa ser similar à de um Tablet, produto eletrônico com
funções de processamento automático de dados similarmente ....".
Para o segundo item, apresentou ainda um documento intitulado "Relação de
Estruturas dos Produtos", de uso interno da empresa, recheado de códigos e
insuficiente para comprovar qualquer fato.
V — DOS DÉBITOS DE IPI V.1 — DAS SAÍDAS DA PRODUÇÃO No atual cenário
jurídico, realmente está em vigência a redução integral do IPI para os produtos de
tecnologia, de acordo com a Lei n° 8.248/91, artigo 4°, parágrafo 7°, inciso I, (...).
(...)Os bens de informática e automação passaram a ter redução integral do IPI, no
período compreendido entre 15/12/2010 a 31/12/2014, pela Lei n° 12.431/2011,
que incluiu o parágrafo 7° no artigo 40 da Lei n° 8.248/91. O referido artigo 4° foi
regulamentado pelo Decreto n° 5.906/2006, definindo no artigo 22, parágrafo 2°,
que a habilitação para a fruição do benefício relativo ao IPI seria por ato conjunto
do MCT e MDIC (portaria de habilitação) (...).
(...)É evidente que se o contribuinte tem a intenção de se beneficiar de estímulo
governamental na forma de redução do IPI, precisa necessariamente seguir os
ditames da norma específica para a fruição de tal direito, cumprindo basicamente
as seguintes exigências:
• a necessidade de aprovação de Processo Produtivo Básico, previsto no capítulo
IV do Decreto n° 5.906/2006;
• a Portaria Interministerial de habilitação explicitando o(s) produto(s) e
modelo(s) beneficiado(s);
• o cumprimento de obrigações junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia.
(...)Com a habilitação de determinado produto, poderá o beneficiário solicitar ao
Ministério de Ciência e Tecnologia a inclusão dos modelos daquele produto que
deseja comercializar com redução de IPI, de acordo com o disposto na Portaria
Interministerial MCT/MDIC n° 685, de 25 de outubro de 2007. O artigo 2° da
referida portaria, copiado a seguir, determinou a necessidade de habilitação
prévia para a comercialização dos modelos com benefício fiscal.
(...)Contudo, verificamos em inúmeras notas fiscais de saídas de mercadorias
produzidas no estabelecimento do contribuinte, emitidas nos meses de julho,
agosto e setembro de 2013, a redução indevida do IPI, já que não havia
habilitação prévia para os modelos de produtos comercializados (Anexo I). Diante
dos fatos, apuramos os valores dos débitos de IPI indevidamente reduzidos pelo
contribuinte, conforme a relação de notas fiscais de saída da produção no período
Fl. 6325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.012 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913651/2014-61
5
em análise, apresentada no Anexo II, cujos totais mensais de débitos de IPI estão
no quadro abaixo.
V.2 — DA REVENDA DE MERCADORIAS Paralelamente, verificamos ainda a
ocorrência de saídas de mercadorias revendidas, também com redução do IPI.
Lavramos o TIF SAORT n° 003/2014 em 03/02/2014, solicitando, dentre outros
esclarecimentos, a justificativa para o fato. Na resposta correspondente, o
contribuinte informou que a redução de IPI ocorreu por equívoco.
Como o benefício fiscal de redução do IPI não se aplica na revenda de
mercadorias, passamos a apurar os débitos devidos. Assim, relacionamos no
Anexo III as notas fiscais de saída de revenda de mercadorias no trimestre, com
redução indevida de IPI, e apuramos os valores mensais dos débitos
correspondentes, apresentados no quadro a seguir.
(...)VII— DAS GLOSAS Nas análises efetuadas por amostragem, não verificamos
créditos indevidos de IPI nas notas fiscais de entrada relacionadas no
PER/DCOMP. Como já mencionado anteriormente, a grande maioria dos insumos
é proveniente de importações promovidas pelo próprio contribuinte.
VIII— CONCLUSÃO Diante do exposto e sendo a atividade da fiscalização vinculada
(art. 30 c/c § único do art. 142, ambos, do CTN), os valores mensais de débitos de
IPI, especificados no item V, serão acrescidos no cômputo do PER/DCOMP (...),
conforme demonstrado no quadro a seguir.
(...)” Cientificado em 17/06/2014 (fl. 5980), o contribuinte apresentou, em data
ignorada(os algarismos lançados no “recibo" de fl. 03 são ininteligíveis,
notadamente quanto à grafia dos dígitos relativos ao mês), a manifestação de
inconformidade de fls. 04/25, na qual alega:
a) Quanto ao benefício fiscal a que faz jus, o art. 7o, §8o, b, do Decreto-Lei no
288/1967, com a redação trazida pela Lei no 8.387/1991, determina que somente
terão direito ao reconhecimento do PPB aquelas empresas que dominam todas as
etapas básicas do processo com tecnologia nacional, ainda que utilizem produtos
importados nestes procedimentos, sendo os PPB estabelecidos por Portarias
Interministeriais que estabelecem, de forma minuciosa e rigorosa, as rotinas
procedimentais a serem adotadas na produção e também estabelece as regras
para concretização do passo seguinte relativo ao reconhecimento de PPB, qual
seja, sua habilitação a um processo produtivo.
Após a publicação da "Portaria de Fixação", que trata do reconhecimento do PPB
para a industrialização, deverá a empresa pleitear, junto ao MDIC e ao MCT, o
reconhecimento do PPB dentro da rotina de sua produção industrial, cujo
deferimento será formalizado por meio da edição da denominada "Portaria de
Habilitação", cuja publicação efetivamente concede à empresa requerente o
direito de fruir dos benefícios fiscais trazidos pelo Decreto no 5.906/2006 quando
da fabricação de determinados bens específicos (arrolando os produtos um a um)
Fl. 6326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.012 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913651/2014-61
6
e a qual, costumeiramente em seu último dispositivo, deixa claro que sua vigência
tem início a partir de sua publicação.
b) A desconsideração do benefício fundamentou-se no suposto descumprimento
de procedimento meramente subsidiário e informativo que orientava a
publicação, no sítio eletrônico do MDIC ou do MCT, dos novos modelos
("espécies") que passassem a ser fabricados em conformidade com o PPB já
previamente analisado, aprovado, habilitado e vistoriado pelos respectivos
Ministérios.
Ressalte-se que todos esses produtos, cujos modelos ocupam o centro da
controvérsia, já haviam sido objetos de "Pleitos de Habilitação ao Incentivo"
formulados junto ao MDIC e ao MCT, tendo os respectivos PPB sido devidamente
analisados e deferidos pelos Ministérios, dando origem às Portarias
Interministeriais de habilitação n. 23, n. 404 e n. 334, publicadas em 09.01.2009,
25.05.2010 e 21.05.2012, respectivamente, as quaIs são claras e detalhistas ao
chancelar o procedimento industrial a ser adotado como PPB paradigmático e
"habilitar" a Defendente, a partir da publicação no diário oficial, à "fruição dos
benefícios fiscais de que trato o Decreto n. 5.906, de 26 de setembro de 2006,
quando da fabricação dos seguintes bens":
b.1) Portaria n. 23: I - Teclado para microcomputador; II - Dispositivo
apontador(Mouse)
para
microcomputador;
III
-
Unidade
digital
de
armazenamento de dados (Pendrive); IV -Gabinete para unidade de
processamento digital, com fonte de alimentação; V - Equipamento de
alimentação ininterrupta de energia microprocessado (CUPS' ou 'No break'); VI -
Roteador digital para rede sem fio; VII - Distribuidor de conexões para redes de
computadores, do tipo "switch"; VIII -Aparelho de radionavegação, com uso de
GPS; e IX - Controle remoto digital, por infravermelho, para microcomputador.
b.2) Portaria n. 404: I - Microcomputador portátil, de peso inferior a 3,5 kg, com
teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas, e com uma tela de área superior a
140 cm2 e inferior a 560 cm2; II - Microcomputador portátil, de peso inferior a 3,5
kg, com teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas, e com uma tela de área
superior ou igual a 560 cm2; III - Unidade de processamento digital, de pequena
capacidade, baseada em microprocessador; IV - Leitor de cartão de memória; V -
Circuito impresso com componentes elétricos e eletrônicos, montados, do tipo
placa-mãe(Motherboard), para máquinas da posição 8471; VI - Circuito impresso
com componentes elétricos e eletrônicos, montados, do tipo placa de saída de
vídeo, para máquinas da posição 8471; VII - Circuito impresso com componentes
elétricos e eletrônicos, montados, do tipo placa de interface de rede, para
máquinas da posição 8471; VIII - Aparelho telefônico digital para rede celular; e IX
- Monitor de vídeo, policromático, com tela de dispositivo de cristal líquido, para
uso exclusivo ou principal com máquinas da posição 8471.
b.3) Portaria n. 334: "Microcomputador portátil, sem teclado, com tela sensível ao
toque (touch screen), de peso inferior a 750g 'Tablet PC'.
Fl. 6327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.012 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913651/2014-61
7
C) O entendimento de que a regular habilitação do contribuinte no PPB, via
publicação de portaria no DOU, figura como termo inicial para fruição do
benefício é ratificado pelo próprio RIPI, conforme disposto em seu art. 146, §2°.
No entanto, a Autoridade Fiscal, ao arrepio da legislação de regência e a despeito
do cumprimento de todos os requisitos impostos pela legislação - e sem suscitar
qualquer dúvida quanto ao efetivo cumprimento das etapas do PPB e tampouco
quanto ao enquadramento dos mesmos entre os produtos relacionadas nas 3
Portarias de Habilitação - entendeu que o mero "atraso" na inclusão dos modelos
dos produtos no sítio eletrônico do MCT seria motivo suficiente para vedar a
plena fruição do benefício assegurado por lei, assim concluindo que somente com
a inclusão nos registros do MCT dos modelos individualizados é que o contribuinte
poderia efetivamente gozar da isenção fiscal.
d) O procedimento de "inclusão de novos modelos de produtos já relacionadas
nas portarias conjuntas de reconhecimento do direito à fruição da
isenção/redução" de IPI é trazido, exclusivamente, pela Portaria Interministerial
MCT/MDIC n. 685/2007, devendo-se entender o "produto" como um gênero de
um determinando bem, enquanto que o "modelo" reportar-se a uma espécie
desse mesmo gênero. O modelo é, portanto, um subgrupo do produto, contando
com a mesma nomenclatura e classificação, conforme TIPI, seguindo o mesmo
PPB já regularmente habilitado a um determinado contribuinte, conforme
expressamente trazido pelo art. 1°, §1°, da Portaria n. 685/07. De acordo com a
Portaria n. 685/07, a empresa fabricante deve informar a produção de um novo
modelo, de acordo com o PPB, por meio do preenchimento de um formulário
eletrônico do sistema "Sigplani — Módulo de Registro de Modelos". A "inclusão
de novo modelo de produto" consiste tão somente na prestação de informação
acerca da adição de mais um modelo ("espécie") ao portfólio de produtos
comercializados pelo contribuinte. Automaticamente, o novo modelo passa a
constar da página eletrônica do Ministério, vinculado ao produto habilitado,
tratando-se de ato meramente informativo, que não implica numa irrupção
analítica do dado cadastrado pelo MCT, pelo MDIC ou mesmo pelo Ministério da
Fazenda. Não se verifica, portanto, qualquer nova concessão ou mesmo validação
da isenção para aquele determinado modelo, uma vez que o produto respectivo
já fora devidamente homologado para fruição do benefício.
e) Repise-se, ainda, que a própria orientação de informar a adição do "novo
modelo de produto" ao leque de produtos fabricados sob os parâmetros e
condições do PPB já aprovado pelo Ministério competente é trazida única e
exclusivamente por meio de norma infralegal e complementar de restrito calibre,
uma Portaria, no caso. A legislação fiscal de regência não confere a este
procedimento qualquer vinculação à manutenção do benefício. A Lei n. 8.248/91
não faz qualquer referência à estampa do "modelo de produto", circunscrevendo
apenas a concessão do benefício ao efetivo produto e tanto o Decreto n.
5.906/063 quanto o RIPI somente fazem referência à existência da figura "modelo
de produto" quando conferem competência ao MDIC e ao MCT apenas para
Fl. 6328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.012 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913651/2014-61
8
disciplinarem "os procedimentos para inclusão de novos modelos de produtos
relacionados nas portarias conjuntas", sem que haja, como se constata, qualquer
alusão à obrigatoriedade de tal procedimento para o pleno aproveitamento do
benefício fiscal, notadamente porque o modelo não traz qualquer inovação ao
PPB já concedido a determinado produto, demonstrando o nítido caráter
informativo do procedimento. No momento em que a Autoridade Fiscal pretende
estabelecer, como limite temporal para fruição da benesse, o mero cadastro do
modelo do produto no sítio eletrônico do MCT, o faz sem amparo na legislação de
regência, (i) quer porque inexiste Lei ou Decreto Federal que determine sua
imprescindibilidade, (ii) quer porque inexiste qualquer disposição trazida por Lei
ou Decreto que outorgue competência a qualquer outro órgão (no caso o MDCI e
MCT) para estabelecer restrições à plena fruição do benefício — ressaltando que,
neste último caso, ainda que houvesse, tal restrição poderia ser facilmente
questionada ante o princípio da legalidade, conforme já foi reconhecida pelo
CARF em diversas oportunidades.
f) Válido destacar que particularmente no caso em tela, salto aos olhos os exíguos
lapsos temporais entre a emissão da nota fiscal de saída de determinado modelo
e a data em que providenciada pela Defendente a inclusão no sitio eletrônico do
MCT assinalados no Termo de Verificação Fiscal anexo ao despacho denegatório
impugnado. Neste ponto, válido também trazer à baila que a Autoridade Fiscal
utiliza-se do termo "habilitação" para fazer referência à data de inclusão do novo
modelo no sítio eletrônico do MCT, denotando o acerto de sua premissa, no
sentido de que é a partir da habilitação que surge o direito ao aproveitamento do
benefício (e, portanto, a lide se circunscreve em definir o que é o procedimento
de habilitação). Por outro lado, incorre a Autoridade Fiscal em patente erro
conceitual ao tomar como data de habilitação a inclusão de determinado modelo
de produto, a qual se aperfeiçoa quando da respectiva publicação de Portaria
Ministerial que reconhece o PPB de um produto específico na linha de produção
de determinado contribuinte, conforme expressamente trazido pelo art. 22, do
Decreto n. 5.906/06.
g) As Portarias de habilitação da Multilaser são expressas ao estabelecer a
hipótese em que o benefício fiscal em questão poderá ser desconsiderado,
somente podendo ser justificado pelo eventual descumprimento das regras do
Decreto n. 5.906/2006. No que diz respeito à parte "técnica" de cumprimento e
execução do PPB, o artigo 21 do Decreto n° 5.906/2006, estabelece claramente
que "[a]
fiscalização da execução dos PPB será efetuada, em conjunto, pelo Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia, que elaborarão, ao final, laudo de fiscalização específico" — ou seja, a
RFB não tem competência para tanto e, como é certo, os processos produtivos da
Defendente jamais foram reputados não-conformes, pelos órgãos competentes,
aos PPBs aos quais foi habilitada. Válida a ilação de que, para todos os fins, hão de
ser aqui reputados como plenamente cumpridos os requisitos técnicos de
Fl. 6329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.012 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913651/2014-61
9
execução do projeto fabril em conformidade com o plano aprovado pelo MCT e
pelo MDIC. E, a bem da verdade, o Fiscal não suscitou uma dúvida sequer quanto
ao efetivo cumprimento dos requisitos técnicos dos PPB ou, ainda, quanto às
demais obrigações impostas pela legislação que não estão diretamente
relacionadas ao processo produtivo em si.
h) Com efeito, tanto os "novos modelos" em questão faziam jus ao benefício
fiscal(por cumprirem integralmente os requisitos impostos e se adequarem aos
produtos listados nas Portarias de Habilitação dos PPBs) que a Defendente, ainda
que a posteriori, cadastrou-os todos na forma da Portaria Interministerial n°
685/2007, sem qualquer dificuldade. No entanto, esse cadastramento á de ser
compreendido sob o caráter informativo que tem, o que faz com que, a despeito
de um atraso no cadastramento do modelo, se lhe atribua efeito "chancelador" e
se reconheça que o modelo fazia jus ao benefício, desde a habilitação do PPB, em
prestígio necessário ao princípio da razoabilidade.
i) Outra parcela do crédito de IPI foi consumida por entender a Autoridade Fiscal
que a Defendente não teria procedido ao recolhimento do imposto supostamente
incidente na revenda de mercadoria, não abrangida pela referida isenção. No
entanto, tem-se que tais mercadorias revendidas referem-se a produtos
nacionais, operação esta que não se afigura como fato gerador do IPI, uma vez
que não promovida qualquer industrialização por parte da Defendente — é
incontroverso no TVF que se trata de mera "revenda de mercadoria" — e,
tampouco, figura a Defendente como estabelecimento equiparado a industrial na
hipótese, ante a inexistência de previsão legal no rol taxativo de equiparações
trazido pelo artigo 9° do RIPI. Neste tocante, traz à baila os anexos Documentos
Auxiliares de Nota Fiscal Eletrônica ("DANFE" — doc. 11) correspondentes às
mercadorias analisadas neste tópico e listadas no Anexo III do TVF, de cuja leitura
é possível averiguar que tais mercadorias referem-se a produtos nacionais
mediante a verificação de seus respectivos Códigos de Situação Tributária ("CST"),
os quais, sem exceção, têm como primeiro dígito o número zero. Conforme
Tabela "A" divulgada pelo Convênio s/n, de 15.12.1970, com a redação trazida
pelo Ajuste SINIEFCONFAZ n. 20, de 07.11.2012 (doc. 12), tem-se como definido
que o início do CST pelo dígito (zero)corresponde a mercadoria de origem
nacional, já excetuadas aquelas que disponham de qualquer conteúdo de
importação. Deste modo, tem-se que não é devido IPI sobre tais operações de
revenda, não havendo que se falar em redução do crédito do imposto pleiteado
nestes autos em ordem de compensar escrituralmente os aludidos débitos de IPI,
restando plenamente demonstrado o direito da Defendente à manutenção do
crédito.
j) A Defendente entende que trouxe aos autos toda a documentação necessária e
suficiente à elucidação de suas razões de defesa e consequente demonstração do
crédito. Contudo, caso o órgão julgador entenda necessário, poderá, nos termos
do art. 18, do Decreto 70.235/72, determinar a realização de diligências e
verificações que considerar relevantes à adequada verificação da prova,
Fl. 6330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.012 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913651/2014-61
10
colocando-se a Defendente desde já à disposição para o fornecimento das
informações que lhe forem solicitadas.
Em 24/10/1014 (fl. 4562), o sujeito passivo apresentou a petição de fls.
4563/4566, requerendo a aplicação do entendimento manifestado pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara do CARF no Acórdão no 3302-002.083, no sentido de que
“a falta de requerimento antecipado da inclusão de novo modelo por telefone
celular no rol dos produtos cuja isenção já tenha sido reconhecida pode ser
suprida pelo requerimento posterior ao órgão competente ao MCTI, desde que a
autoridade reconheça a satisfação dos requisitos para a inclusão” (sic),
reconhecendo-se, assim, que a inclusão de “novos” modelos é providência
meramente declaratória, operando efeitos retroativos.
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade e conforme ementa do Acórdão no 102-000.537 - 2a TURMA DA DRJ02 que
apresentou o seguinte resultado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PAF. ATO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Reputa-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
IPI. RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO. REQUISITOS E CONDIÇÕES.
O ressarcimento de créditos do IPI vincula-se ao preenchimento das condições e
requisitos determinados pela legislação tributária, devendo ser indeferido quando
não resulte comprovada, com liquidez e certeza, sua existência.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUANTUM RECONHECIDO.
As declarações de compensação devem ser homologadas no limite do direito
creditório comprovado pelo sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade
resumidamente:
 DA INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA “NÃO IMPUGNADA” PELA ORA RECORRENTE
NA DEMANDA
 DO DIREITO DA RECORRENTE DE FRUIR PLENAMENTE DO BENEFÍCIO FISCAL
ANTE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E A CONFORMAÇÃO DA
PRODUÇÃO PELO PPB
Fl. 6331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.012 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913651/2014-61
11
 DA AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL QUE AUTORIZE A DESCONSIDERAÇÃO
DO BENEFÍCIO ANTE O MERO ATRASO NA INCLUSÃO DOS NOVOS MODELOS
–
DESCONSIDERAÇÃO
CABÍVEL
SOMENTE
NA
HIPÓTESE
DE
DESCUMPRIMENTO DO PPB – RESTRITO PODER DE POLÍCIA DA RECEITA
FEDERAL
 –DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS REFLEXOS DECORRENTES DO
CANCELAMENTO PARCIAL DO ESTORNO DE CRÉDITO LEVADO A EFEITO PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO
Em 22 de maio de 2024 o presente Recurso Voluntário foi sobrestado até o trânsito
em julgado na esfera administrativa do processo relativo ao auto de infração, referente ao mesmo
período de apuração, nos termos do art. 6o, § 5o, do Anexo II do RICARF.
Posteriormente foi anexado aos presentes autos cópia das decisões do Recurso
Voluntário, dos Embargos de Declaração e do Recurso Especial do processo no
10660.720795/2014-60.
Sendo posteriormente distribuído o presente processo para dar seguimento a
discussão dos pedidos de ressarcimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais de
admissibilidade, por isso deve ser conhecido.
Do mérito
Como visto em julgamento ocorrido no dia 22 de maio de 2024, o presente
processo que analisa o pedido de ressarcimento está diretamente ligado ao auto de infração do
processo no 10660.720795/2014-60:
Conforme se observa, o referido PAF trata do período de apuração compreendido
entre 01/04/2011 a 30/09/2013 e o PAF que ora se julga trata do período de
apuração compreendido entre 01/07/2013 a 30/09/2013, logo referem-se ao
mesmo saldo credor, nos termos do que constou na defesa da contribuinte, fato
que certamente poderia ter sido alvo de diligência por parte da autoridade fiscal
que preferiu reputar que a matéria não foi impugnada não sendo expressamente
contestada pelo contribuinte.
Ora, se a própria autoridade administrativa lavrou o auto de infração com o
objetivo de apurar suposto crédito tributário devido, tendo como objeto o mesmo
período de apuração deste PAF, caberia à própria administração atrelar o
Fl. 6332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.012 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913651/2014-61
12
julgamento de um processo ao outro, visto que o julgamento de um (auto de
infração) irá influenciar diretamente no resultado do outro (compensação).
Dessa forma, tem-se que a decisão proferida nos autos do PAF que trata de auto
de infração, repercutirá diretamente no saldo a ressarcir de modo que o pedido
de compensação não homologado na sua totalidade deverá ser revisto, ou não, a
depender do resultado.
Ocorre, portanto, concomitância entre os dois PAF’s, visto que o julgamento de
um irá refletir diretamente no saldo a ressarcir do outro. Tanto que a matéria de
mérito debatida nestes autos sobre o direito do contribuinte usufruir dos
benefícios fiscais do programa de que trata o Decreto no 5.906, de 2006 é
exatamente o cerne da controvérsia do PAF que julga o auto de infração.
Nesse sentido, entendo que os créditos sobre o qual a compensação deste PAF
pretende utilizar, não estão definidos como existentes, ou seja, não estão
revestidos de liquidez e certeza, contudo, não se pode concluir pela sua total
inexistência, posto que as alegações do contribuinte ainda serão avaliadas pela
instância administrativa superior.
Portanto é imperioso que o saldo credor aqui em discussão deve ser reflexo ao
quanto decidido pelo auto de infração no qual analisou todos os mesmos temas que já foram
questionados pelo Recorrente no presente processo administrativo, portanto não sendo possível
uma análise específica no presente processo.
Por conseguinte, diante da vinculação deste julgamento ao do auto de infração, há
que se aplicar as decisões proferidas no processo no 10660.720795/2014-60, cuja ementas foram
assim redigidas:
Julgamento do Recurso de ofício e do Recurso Voluntário
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/09/2013
INCIDÊNCIA DO IPI SOBRE A SAÍDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS SOBRE OS
QUAIS JÁ INCIDIU O IPI NA IMPORTAÇÃO.
Ainda que o IPI já tenha incidido quando da importação de um produto
industrializado, incide novamente quando da saída do estabelecimento.
REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE QUE TRATA O DECRETO No 5.906,
de 2006.
Para que o contribuinte goze dos benefícios de que trata o Decreto no 5.906, de
2006,
sobre novos modelos de produto já habilitado, ele deverá,
obrigatoriamente, aguardar a sua publicação na página eletrônica da SEPIN/MCT
e/ou da SDP/MDIC.
REQUISITOS PARA QUE A CONTRIBUINTE APROVEITE-SE DOS BENEFÍCIOS FISCAIS
ADVINDOS DA VENDA DE BENS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS.
Fl. 6333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.012 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913651/2014-61
13
Em conformidade com o artigo 90 do RIPI 2010, para se fruir do beneficio das
vendas para a Zona Franca de Manaus é necessário, previamente ao ingresso dos
produtos região, que tal pretensão seja informada à SUFRAMA em meio
magnético ou pela Rede Mundial de Computadores, conforme modelos
específicos fornecidos pelo órgão.
CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA CONCOMITANTE DE PUNIÇÕES.
Não existe duplicidade entre o artigo 44, I da Lei 9.430/96 e a prevista na Lei n.
4.502/64, ambas punições, autônomas, decorrentes de fatos autônomos, eis que
uma decorre da falta de destaque e outra da falta do recolhimento do tributo, até
porque uma pode ocorrer independente da outra.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Vinícius Guimarães, Walker
Araújo, José Renato Pereira de Deus e Rodolfo Tsuboi (Suplente Convocado) que
lhe davam provimento parcial, reconhecendo o caráter declaratório da Portaria
Interministerial MCT/MDIC no 685/2007 e a isenção tocante aos novos modelos
cadastrados de produtos anteriormente habilitados. O Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho não participou da votação em razão do voto definitivamente
proferido pelo Conselheiro Vinícius Guimarães (Suplente Convocado) na sessão de
setembro de 2018.
Julgamento do Recurso Especial
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/09/2013
NORMA LEGAL EDITADA PELO PODER EXECUTIVO.
INTERPRETAÇÃO. PORTARIA INTERMINISTERIAL MCT/MDIC no 685/2007.
NATUREZA JURÍDICA.
A teor do disposto no artigo 111 do Código Tributário Nacional, interpreta-se
literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do
crédito tributário, e outorga de isenção. A exigência de habilitação prévia de
modelo novo contida no artigo 2o da Portaria Interministerial MCT/MDIC no
685/2007 decorre de Lei. No caso, parágrafo 7o, artigo 4o, da Lei 8.248/2001,
regulamentada pelo Decreto no 5.906/200, artigo 22, § 2o.
A natureza jurídica da Portaria Interministerial MCT/MDIC no 685/2007 é
constitutiva Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de
votos, em negar-lhe provimento.
Fl. 6334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.012 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913651/2014-61
14
Diante disso, como todo pedido de ressarcimento depende da existência de um
crédito, o qual deve ser reconhecido na exata medida de sua comprovação, a Recorrente deve ter
seu direito creditório analisado e apurado pela unidade de origem.
Logo, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que a unidade de
origem proceda ao encontro de contas estampado no PER/DCOMP aqui em discussão,
homologando total ou parcialmente, de acordo com o resultado da apuração e comprovação de
todos os valores envolvidos julgados no processo 10660.720795/2014-60.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 6335
DF CARF MF
Original